Tribunal: TJSP
Processo: 1501889-23.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio privilegiado tentado (artigo 121, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo. Autoria e materialidade reconhecidas pelo Conselho de Sentença, bem como a causa de redução de pena prevista no art. 121, parágrafo 1o, do Código Penal. Ausência de insurgência defensiva nesse aspecto.
Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal. 2a

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio privilegiado tentado (artigo 121, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo. Autoria e materialidade reconhecidas pelo Conselho de Sentença, bem como a causa de redução de pena prevista no art. 121, parágrafo 1o, do Código Penal. Ausência de insurgência defensiva nesse aspecto.
Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal. 2a Fase: Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Descabimento. Tese não registrada na ata de julgamento, a denotar que sequer foi explorada no curso dos debates, como seria de rigor. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de requerimento de retificação da ata de julgamento, que foi devidamente subscrita e convalidada pelo Dr. Defensor. Acusado que, ouvido em plenário, suscitou a excludente de ilicitude da legítima defesa em seu favor, tese incompatível com a atenuante pleiteada, a qual, se reconhecida, não implicaria modificação da sanção, pois fixada no mínimo legal. Inteligência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3a Fase: Ausentes causas de aumento. Pena reduzida de 1/6 pelo privilégio, descabendo maior redução. Não se verifica, no caso concreto, o elevado domínio do acusado por violenta emoção, nem tampouco elevada gravidade na injusta provocação feita pela vítima, que apenas rejeitou a bebida que lhe fora oferecida. Reprimenda, reduzida de 1⁄2 pela tentativa, descabendo maior diminuição. Iter criminis percorrido em razoável extensão, na medida em que a execução do delito somente foi interrompida pela intervenção de terceiros, depois que o agente logrou desferir dois golpes de faca na vítima, os quais a atingiram regiões vitais. Redução pela tentativa que não depende exclusivamente do grau da lesão causada pela conduta criminosa praticada. Regime: correto o regime intermediário fixado para início de cumprimento da pena, justificado por se tratar de crime doloso contra a vida e da gravidade concreta da conduta praticada, não comportando abrandamento. Substituição da pena e sursis penal: Incabível a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos ou a concessão de sursis penal ante a ausência de seus requisitos legais.
Apelo desprovido.